Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ERÁRIO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. ACIDENTE DE VEÍCULO. CONDUTOR DE VIATURA DO CBM/DF. DOLO OU CULPA. AUSÊNCIA.
1. O ato administrativo proferido em Tomadas de Contas Especial, que concluiu pela responsabilização do servidor público em ressarcir o erário pelos danos materiais causados em viatura do CBM/DF, é dotado de presunção de legalidade e legitimidade, mas que pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Cabe ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. Pela leitura do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, denota-se que, havendo dano causado ao erário, a responsabilização do servidor em ação regressiva somente é admissível com a cabal demonstração da culpa ou do dolo no desempenho das atividades dele.
4. Na hipótese em que as provas produzidas no procedimento administrativo não foram capazes de demonstrar que o servidor atuou com culpa ou dolo na condução da viatura envolvida em acidente de trânsito, não é cabível a condenação dele ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do Distrito Federal.
5. Apelação conhecida e não provida.